Tribunal: TJBA
Processo: 0505391-14.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505391-14.2018.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLINICA SANTA HELENA LTDA

Advogado(s)
:
TAIS SOUZA DE CERQUEIRA

APELADO: PRODUTOS MEDICOS BIOMEDICA LTDA

Advogado(s)
:
GUILHERME GOES MARTINS PINHEIRO PEIXOTO

E
menta:
Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Ação Monitória. Notas fiscais sem aceite. Conjunto probatório suficiente. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de Apelação interposta pela parte ré contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e constituiu o título executivo judicial em favor da parte autora.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar:

(i) se as notas fiscais desacompanhadas de assinatura ou comprovante de entrega das mercadorias são aptas a embasar a ação monitória; e

(ii) se o conjunto de documentos apresentados é suficiente para comprovar a efetiva entrega dos produtos e a existência do crédito.

III. Razões de decidir

3. A ação monitória admite como prova escrita qualquer documento capaz de formar a convicção do magistrado acerca da existência do direito alegado, ainda que desprovido de eficácia executiva.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que notas fiscais, mesmo sem assinatura, são documentos idôneos para instruir ação monitória, desde que corroborados por outros elementos de prova.

5. No caso, os documentos apresentados pela autora demonstram a relação contratual entre as partes
e indicam a entrega das mercadorias,
não tendo a ré se desincumbido do ônus de desconstituir a prova produzida (art. 373, II, do CPC).

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, do CPC).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
à Apelação
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.